Tribunal: STF
Processo: RE 614799
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. União estável. Partilha de bens. Alegada violação do princípio da irretroatividade da lei. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. A alegação de violação do princípio constitucional da irretroatividade da lei, no presente caso, não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente.



    2. Mostra-se inadmissível, nesta via extraordinária, a análise de legislação infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.